Tribunal: TJPA
Processo: 0809244-55.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809244-55.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA AMELIA SANTINO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ – AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS QUANTO AOS CUIDADOS À SAÚDE.
PRESENÇA DE CÁLCULOS “PEDRAS” NO URETER.
NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETEROLITIASE E DEMAIS PROCEDIMENTOS E ATOS NECESSÁRIOS À GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE À PACIENTE. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO (EM SUA AMPLA ACEPÇÃO). MULTA. EXCESSO VERIFICADO. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento parcial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 1º a 8 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proc. 0802458-47.2020.8.14.0015, proposta por MARIA AMÉLIA SANTINO CHAVES, deferiu a tutela antecipada requerida na inicial, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto e com fundamento no art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CASTANHAL providenciem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a realização do procedimento cirúrgico (URETEROLITIASE) de que necessita a autora MARIA AMELIA SANTINO CHAVES, e o que mais for necessário ao tratamento de sua saúde, seja pela rede do SUS através do Estado/Município ou pela via particular as expensas do Poder Público, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e de sequestro da verba pública necessária à realização do procedimento na rede particular.

(...)”.

Em suas razões (Id.

3648843 – págs. 1/12), o agravante, após breve resumo dos fatos,
sustenta preliminarmente a ilegitimidade passiva do Estado do Pará,
uma vez que a obrigação de gerir a central de leitos é dos Municípios, no caso, o Município de Castanhal por possuir Gestão Plena de Saúde.

Defende o não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do NCPC.

Impugnou, ainda, a ausência de limitação da multa diária, assim como a excessividade do valor da multa arbitrada. Defende que o seu montante deve levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que não se presta a enriquecer ninguém, mas tão somente a constranger o devedor a cumprir a obrigação.

Citou jurisprudências que entendia serem favoráveis à tese exposta.

Fala da impossibilidade de sequestro de verbas públicas, ante a supremacia do interesse público.

Prossegue aduzindo o desrespeito à regra constitucional sobre o regime de precatórios, por violação ao art. 100 da CR/88.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão consignada no id. 3766130 – págs. 1/4, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Conforme certidão sob o id. 4116883 – pág. 1, não foram apresentadas as contrarrazões ao vertente recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, sob o id. 4142214 – págs. 1/5, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparado ante a isenção legal e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Das razões recursais apresentadas, extrai-se que o agravante, Estado do Pará, suscitou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, entendo que compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Ministro Gilmar Ferreira Mendes ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.
”

A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010).”

O STJ, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu, verbis:

“A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).
”

Em relação ao Recurso Extraordinário 855.178 - Tema nº 793, fixado pelo STF em sede de repercussão geral, que reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial, o qual fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178, Relator Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, julgado no Plenário Presencial em 23.5.2019).”.

À vista disso, em que pese o esforço argumentativo do Estado agravante ao valer-se de fragmentos do Tema 793/STF, para justificar a sua exclusão do polo passivo da demanda, não diviso, neste momento processual, qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade do Estado do Pará para compor a lide, posto que a responsabilidade entre os entes continua sendo solidária.

Assim, improcede o argumento do Estado quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de medicamento/tratamento de saúde aos necessitados, ser solidária.

Em consequência, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO.

Insurge-se o agravante contra decisão concessiva de tutela de urgência (Id 19110568 – Págs. 1/3 – Autos principais) que o compeliu a proceder com as medidas necessárias ao procedimento cirúrgico de ureterrolitiase e demais atos necessários à garantir o tratamento de saúde da paciente, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Desde logo, incumbe-me frisar que, em análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.

Sobre a matéria de fundo, é cediço que a saúde se encontra prevista na Constituição da República e é considerada como direito público subjetivo e indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo, ainda, decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas. Nesse diapasão, o direito público subjetivo público à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a generalidade de pessoas, conforme os artigos 6º e 196º da
Lex Matter
,
verbis
:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, § 1º, disciplina que “o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse passo, considerando-se a autoaplicabilidade dos regramentos ditados pela Constituição da República e baseado na legislação que diz respeito à saúde, tem-se por necessária a conclusão de que, falhando o poder público na prestação de serviços assistenciais que lhe competem, haverá de se garantir a efetivação da pretensão da parte mediante o instrumental jurídico de alçada do Judiciário.

Nesse contexto, é assente a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal quanto à obrigatoriedade dos entes federativos na promoção de todas as medidas necessárias ao cumprimento do direito fundamental à saúde, conforme o precedente a seguir:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. JULGAMENTO POR UNANIMIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. MÉRITO RECURSAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EFICÁCIA IMEDIATA. DIREITO ASSEGURADO AOS MENOS AFORTUNADOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1⁄4 (UM QUARTO). ARTIGO 85, §11, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO RECURSO. IRRELEVÂNCIA. MEDIDA DE DESESTÍMULO À LITIGÂNCIA PROCRASTINATÓRIA. CABIMENTO. VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO, NO PONTO.

(STF, ARE 947297 AgR, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 29/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017)

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada aos jurisdicionados pela Constituição da República. Além de se qualificar como direito fundamental, representa uma consequência constitucional indissociável do direito à vida, de tal sorte que a interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional, inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando as expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de um dever, de tal sorte que a norma garantidora do direito possui aplicabilidade imediata.

In casu
, extrai-se do acervo probatório
que a autora Maria Amélia Santino Chaves necessita receber do poder público tratamento médico - procedimento cirúrgico de ureterolitiase, consubstanciando um quadro clínico bastante delicado e que necessita de urgência para o tratamento médico. Logo, havendo prova incontestável da necessidade da jurisdicionada a respeito da imprescindibilidade do procedimento cirúrgico, é de ser reconhecida a existência de direito subjetivo em seu favor quanto ao tratamento médico vindicado.

Quanto ao pleito relativo à redução do valor da multa aplicada, entendo que tal pleito merece acolhimento.

Isso porque, considerando que o juízo
a quo
fixou multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, sem fixar, porém, o termo final, entendo que esse ponto merece ser revisto, nos termos do que prevê o §1º, inciso II do art. 537 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada
na fase de conhecimento,
em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade
da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento
. (grifei)”.

Conforme a previsão legal acima transcrita,
é possível o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, reduzir o valor da multa fixada em caso de descumprimento de decisão judicial quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, evitando, com isso, enriquecimento indevido.

Dito isso, entendo que a decisão atacada merece reforma nesse ponto, visto que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
em R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia por descumprimento, a meu ver, mostra-se demasiadamente elevado. Assim, a fim de evitar enriquecimento sem causa e levando em consideração o objeto da demanda, reduzo a multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por outro lado, a fim de evitar enriquecimento sem causa, entendo que a multa diária fixada deve ser aplicada, em caso do descumprimento da ordem, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim, no que diz respeito à impossibilidade de sequestro de verba pública por infringência à regra constitucional do precatório para o pagamento das dívidas públicas, registre-se que “é pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde” (AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para reduzir a multa diária para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais) fixando como limite de incidência das astreintes o teto de R$20.000,00 (vinte mil reais), mantendo, no mais, os demais termos da decisão agravada.

É
o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém,
– PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/02/2021